Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132-STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.132), em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.